Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-84.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701714-84.2021.8.07.0021 RECORRENTE: JOHNY MARRONNY DE LIMA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVA ORAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se cogita nulidade da busca pessoal, uma vez que após a denúncia anônima de disparo de arma de fogo nas proximidades de um bar, os policiais militares compareceram ao local, vistoriaram todos os presentes e encontram o artefato na cintura do réu. 2. O testemunho judicial do policial, no sentido de que o réu foi abordado com a arma de fogo na cintura, foi corroborado pela confissão extrajudicial do acusado e depoimento do adolescente que o acompanhava, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e do laudo pericial que constatou a aptidão da arma para efetuar disparos. 3. O crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e, sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse da arma/munições. 4. Recurso desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da realização de busca pessoal realizada nele, pois não havia fundada suspeita que justificasse a abordagem. Afirma que o fato de haver sido encontrado objeto ilícito após a citada revista pessoal não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita” de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência; b) artigos 157, §1o, do CPP, e 386, inciso VII, ambos do CPP, pleiteando sua absolvição pela prática do crime que lhe foi imputado ante a ausência de suporte probatório, tendo em vista a inadmissibilidade das provas ilícitas e a ausência de presunção de veracidade do depoimento do policial que participou do flagrante, “sob pena de quebra da cadeia de custódia e inversão do ônus da prova”. Pede a aplicação da teoria da árvore dos frutos envenenados e do princípio do in dubio pro reo. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos X, LVI e LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 157, §1o, 240, §2o, e 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Extrai-se, portanto, que em razão da denúncia anônima sobre o disparo de arma de fogo em via pública, a polícia militar foi acionada e logo compareceu na distribuidora de bebidas. No local dos fatos, os policiais procederam breve averiguação e abordaram todos os presentes. Releva observar que não constou dos autos qualquer notícia de abuso ou excesso na atuação policial. Quanto ao mais, o próprio acusado e o adolescente confessaram, ainda na fase inquisitiva, que o recorrente portava a arma de fogo no momento da busca pessoal. Acrescente-se que naquele momento se evidenciava a urgência da atuação policial, ante a notícia de disparo de arma de fogo, em local público e próximo a uma distribuidora de bebida, ou seja, em ambiente de concentração de pessoas. Sendo assim, não se cogita em nulidade da busca pessoal, realizada em consonância com o artigo 244 do Código de Processo Penal” (ID 43751785). E prossegue concluindo que “não merece guarida a tese defensiva de ausência de provas ou de prevalência da dúvida em favor do réu. De fato, ficou provado que o apelante foi preso em flagrante enquanto portava uma arma de fogo artesanal, análoga àquelas de uso permitido e apta para efetuar disparo, tal como se extrai do auto de apresentação e apreensão (ID 41149435) e do laudo pericial (ID 41149437). No mais, não possuía qualquer autorização legal para tanto. (...) na hipótese, não há quaisquer indícios ou razões para desacreditar a testemunha policial. Para o bem da verdade, o réu sequer negou a autoria e a materialidade, que ainda contou com idêntica narrativa pelo adolescente, formando-se um acervo probatório firme e seguro para a condenação”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ: "A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Ademais, em relação à indicada afronta ao artigo 240, §1o, do CPP, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se do contexto fático delineado pelo Tribunal de origem que, na ocasião dos fatos, os policiais receberam denúncias anônimas de tráfico de drogas na região e para lá se dirigiram, encontrando o paciente em via pública, razão pela qual foi abordado, tendo sido com ele encontradas 50 porções de drogas, o que justificou o posterior ingresso em domicílio. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2o do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 3. Ademais, inexistem elementos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas ou de posse de armas no interior do imóvel, tais como monitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou investigações prévias, afigurando-se ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. 1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto. 2. De acordo com o contexto fático descrito, os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado em virtude da atitude suspeita do acusado em acelerar bruscamente o automóvel ao avistar a viatura. 3. O ingresso no domicílio decorreu da existência de indícios da prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito dentro da residência, portanto justificada a entrada dos policiais no domicílio. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 174.086/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o apelo extremo não reúne condições de transitar no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 5o, incisos X, LVI e LVII, da CF, porque a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025